Tribunal: STF
Processo: Rcl 90569
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por LOCAR SOLUÇÕES E MOBILIDADE LTDA. e outros contra decisão proferida pela 10ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos do processo n. 0001913-17.2025.5.17.0010, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “na origem, MATHEUS SILVEIRA SULATTI ajuizou Reclamação Trabalhista (...) pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego no período de 15/05/2023 a 12/06/2025, sustentando que, embora a relação fosse formalmente autônoma, estariam presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 1, 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a despeito do requerimento formal de suspensão protocolado sob o ID 3c4704b, fundamentado no caráter cogente do precedente paradigma e no risco de nulidade de atos processuais, bem como do expresso pleito de suspensão reiterado pelas Reclamadas em sede de audiência, o juízo reclamado manteve o regular processamento do feito, inclusive designando audiência de instrução presencial para o dia 09/02/2026 às 14:10h (...), ignorando a suspensão nacional vigente” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “o ocorrido é que a questão controversa na Reclamação Trabalhista (RT) não se restringe à validade formal de um contrato, mas à licitude da contratação de serviços (alegadamente autônomos ou "pejotizados") para a atividade de motorista de frota, em confronto com a tese de formação de vínculo de emprego. A defesa das Reclamantes se baseou expressamente na licitude da contratação civil/autônoma e na ausência de subordinação, o que é o cerne da discussão no Tema 1.389. A ausência de um instrumento escrito de contrato entre o Autor da RT e as Reclamantes não descaracteriza o fato de que a discussão jurídica fundamental é a alegada fraude na contratação civil e a licitude do modelo de prestação de serviços adotado, o que se enquadra perfeitamente nas questões submetidas à Repercussão Geral” (fl. 3 e-doc. 1).

Dispôs a decisão reclamada (fl. 491, e-doc. 13):

“Requereu a reclamada o sobrestamento do feito com base no tema 1389, o que foi indeferido, por não se tratar do tema Pejotização. Protestos da reclamada. 
Adio a presente audiência para o dia 28/04/2026, às 15:20, a qual será realizada na forma presencial na nova sede do TRT/ES, situada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.245, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-335, concordando as partes com tal modalidade de audiência. 
Parte(s) ciente(s) nos termos da Súmula 74 do TST. 
Desde já defiro a participação da(s) parte(s) e de seu(s) advogado(s) de forma telepresencial, alertando que as testemunhas deverão participar presencialmente, exceto se residirem fora da comarca. 
Ciente(s), nesta assentada, a(s) testemunha(s) do(s) reclamante(s), Sr(a) (s) GEDEAN FERREIRA FERNANDES CPF: 159.780.267-00 de que deverá(ão) comparecer sob pena de pagamento de multa de um salário mínimo, além de condução coercitiva. 
As reclamadas compromete(m)-se a trazer suas testemunhas independente de intimação, sob pena de perda de prova. 
Os participantes das audiências deverão trazer documento oficial de identificação com foto (original ou cópia autenticada).”

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
4. Ao prestar informações, a autoridade reclamada esclareceu os seguintes pontos (e-doc. 22):

“Inicialmente, cumpre informar que a ação trabalhista em referência foi ajuizada por Matheus Silveira Sulatti em face de Locar Soluções e Mobilidade Ltda. e outros, tendo como pedido principal o reconhecimento de vínculo de emprego no período compreendido entre 15 de maio de 2023 e 12 de junho de 2025. 
As empresas reclamadas, por sua vez, apresentaram contestações nas quais negam a existência de relação de emprego, sustentando que o autor lhes prestou serviços de forma autônoma, sem qualquer tipo de subordinação ou controle hierárquico, configurando, segundo sua tese, uma relação de natureza estritamente civil. O ato judicial objeto da presente Reclamação Constitucional ocorreu durante a audiência realizada em 9 de fevereiro de 2026, conforme registrado na respectiva ata (ID f893a03, fls. 491). 
Naquela oportunidade, as empresas reclamantes requereram verbalmente o sobrestamento do feito, com fundamento na ordem de suspensão nacional proferida no âmbito do Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.532.603), que foi indeferido por este Juízo, consignando em ata que a medida não se aplicava ao caso concreto "por não se tratar do tema Pejotização" (ID f893a03, fls. 491). 
Com o devido respeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, este magistrado compreende que a controvérsia específica dos autos do processo nº 0001913-17.2025.5.17.0010 não se amolda à hipótese fático-jurídica abrangida pela ordem de suspensão nacional exarada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389). 
(...)
A controvérsia paradigma, e a própria racionalidade da suspensão, parece direcionar-se aos casos em que existe uma relação jurídica formalmente constituída por meio de um contrato de natureza civil ou comercial, como um contrato de prestação de serviços, de representação comercial, de franquia, ou um contrato social de uma "pessoa jurídica" (PJ) constituída pelo trabalhador. 
O ponto fundamental que distingue o presente processo das hipóteses abarcadas pelo Tema 1.389 é a completa ausência de um contrato civil ou comercial formalizado entre as partes. Ao longo de toda a fase postulatória, as empresas não apresentaram instrumento contratual de prestação de serviços autônomos, de parceria ou de qualquer outra natureza civil que tivesse sido celebrado com o autor da ação trabalhista.
(...)
Em síntese, e com o mais profundo respeito pela autoridade dessa Suprema Corte, as informações que presto são no sentido de que o indeferimento do pedido de suspensão da Ação Trabalhista nº 0001913- 17.2025.5.17.0010 foi motivado pela análise criteriosa de que a matéria em discussão não possui aderência estrita ao objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral. 
Tal conclusão fundamenta-se na inexistência de qualquer contrato civil ou comercial formalizado entre as partes, o que afasta a lide do debate sobre a "validade" ou a "fraude" em um instrumento contratual específico. 
A controvérsia, em sua essência, resume-se à necessidade de produção de prova sobre a realidade fática da prestação de serviços, a fim de se verificar a presença ou não dos elementos caracterizadores da relação de emprego, matéria que se insere na competência primária e inafastável desta Justiça Especializada.”

5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 24):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. TEMA  1.389/RG. SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional contra decisão de juízo do trabalho que indeferiu o sobrestamento de ação trabalhista fundado no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral. O reclamante sustenta que a ordem de suspensão nacional proferida no paradigma abrange qualquer demanda sobre fraude em contratação civil, independentemente da existência de contrato formal escrito. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma (Tema nº 1.389/RG) em hipótese de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contratação verbal, sem a existência de contrato civil ou comercial formalizado. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 
3. A admissibilidade da reclamação constitucional pressupõe a demonstração de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma do STF, o que exige parametricidade e identidade de questões jurídicas.
4. O Tema nº 1.389 da Repercussão Geral e a respectiva ordem de suspensão nacional referem-se especificamente a controvérsias sobre a validade de contratos formais de natureza civil ou comercial (fenômeno da “pejotização”). 
5. Inexiste aderência estrita quando a demanda originária versa sobre reconhecimento de vínculo laboral fundado em contratação informal (verbal), sem qualquer instrumento escrito de natureza cível a ser desconstituído por fraude. 
6. A análise sobre a existência de fraude em contratação autônoma em casos de informalidade demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita da reclamação. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 
7. Manifestação pelo não seguimento da reclamação. Tese da manifestação: “1. O cabimento da reclamação constitucional pressupõe a existência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido por violado. 2. A ordem de suspensão nacional decorrente do Tema 1.389 da Repercussão Geral não se aplica a processos que discutem vínculo empregatício oriundo de contratação verbal e informal, ante a ausência de contrato civil ou comercial a ser invalidado.” -------------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 988. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03.11.2022; STF, ARE 1532603 RG (Tema 1.389), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.04.2025; STF, Rcl 80913 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.10.2025; STF, Rcl 90356 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.03.2026.”

6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não determinar a suspensão do feito de origem, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Verifico que a decisão reclamada, ao considerar a inexistência de contrato formal escrito e, portanto, não determinar o sobrestamento do feito com fundamento na ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral, não violou o paradigma invocado.

Com efeito, destaco que é necessário atribuir relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado. 

Desse modo, a decisão reclamada não destoa do precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquele objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Constata-se que a autoridade reclamada deixou de aplicar a ordem de suspensão determinada pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), por entender que a hipótese fática dos autos diverge daquela contemplada no precedente paradigma. Diante disso, reconheço a inadequação da incidência do referido entendimento ao caso concreto.

10.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente